Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde das requerentes nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a suspensão da tutela antecipada concedida na origem, ante a ausência de urgência na situação, além do reconhecimento da exigibilidade do cancelamento do plano de saúde, com a consequente exclusão da obrigação de custear o tratamento da segunda requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: I) se a tutela de urgência deferida na origem observou os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC; II) se é cabível a aplicação de astreintes no caso concreto; e III) em caso afirmativo, se há abusividade na forma e no valor da multa estabelecida pelo juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente pelo fato da segunda agravada, menor de idade, ser pessoa com deficiência e possuir transtorno do espectro autista, sendo imprescindível a continuidade da realização de terapias, sob pena de graves prejuízos ao seu desenvolvimento. 3.1. Conforme disposto na decisão recorrida, “o que está em jogo é a preservação do direito à saúde da segunda requerente e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível”. 3.2. Por outro lado, não é possível vislumbrar o perigo reverso para a agravante, diante do deferimento da liminar, pois as mensalidades estão sendo pagas em dia, minimizando os prejuízos em caso de julgamento improcedente ao final da demanda. 3.3. Ademais, ainda se faz necessária a instauração do pleno contraditório nos autos a fim de compreender se houve, de fato, regularidade na notificação. 3.4. O feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda será preciso esclarecer sobre o não encaminhamento da documentação comprovando a elegibilidade dos funcionários e da empresa. 3.5. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões as quais teria se dado ensejo ao cancelamento do plano. 3.6. Apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
4. Em relação às astreintes, cumpre destacar que o artigo 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 4.1. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. 4.2. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. 4.3. Na hipótese, o valor da multa diária foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. O prazo do cumprimento da decisão, 5 (cinco) dias, também é razoável, porquanto, trata-se de mera alteração no sistema interno da empresa e, por outro lado, que a segunda agravada possui transtorno do espectro autista, necessitando constante e urgente atendimento com realização de terapias, cuja suspensão acarreta graves prejuízos ao tratamento. 4.4. No caso em exame, observa-se que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “I) Diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da ausência de perigo reverso para a agravante e da necessidade de instauração do pleno contraditório, com a devida dilação probatória na origem, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. II) As astreintes fixadas no caso concreto são proporcionais às peculiaridades da demanda, em consonância com o art. 537 do CPC, sendo impositiva a sua manutenção”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 139, IV, 300, e 537, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014 (Tema 706); TJDFT 0729279-81.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 19/12/2024; TJDFT 07134252320198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/11/2019; TJDFT 07250537220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma, DJE: 10/9/2021.